Tribunal: TJBA
Processo: 8125913-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125913-61.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: NOONAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS EM DETRIMENTO DO VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. PLURALIDADE DE PEDIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO INDIRETO E IMENSURÁVEL DE PLANO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. VALOR DA CAUSA QUE MELHOR REFLETE O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO E A COMPLEXIDADE DA CAUSA. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO AVILTAMENTO DA PROFISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8125913-61.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado NOONAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator